Tribunal: TJBA
Processo: 8018058-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018058-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ROGÉRIO TAVARES DA SILVA Advogados: JOÃO AUGUSTO SILVA SALLES (OAB: RS 112.962), LUCAS BORTOLINI (OAB:RS112478) E VINICIUS ZWIRTES (OAB: RS 112.657) AGRAVADOS: BANCO BRADESCO S/A E OUTROS Advogados: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS (OAB: BA 37.489), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA (OAB: RJ 153.999), MILENA PIRÁGINE (OAB: BA 38.857) E MARCOS HENRIQUE SACRAMENTO BRITO (OAB: MA 17.046) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. LIMINAR. PRIMEIRO GRAU. INDEFERIMENTO. IRRESIGNAÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES. DESOBEDIÊNCIA AOS REQUISITOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORIGINÁRIA E RECURSO QUE TRAMITAM DIGITALMENTE. RESSALVA DO § 5º, DO ART. 1.017, DO CPC. PREFACIAL REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESCONTOS COBRADOS PELO BCBR CARD LTDA., APARENTEMENTE ACIMA DO LIMITE LEGAL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO DE REVISÃO DOS DESCONTOS. UTILIDADE E NECESSIDADE. BINÔMIO CONFIGURADO. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DOS RENDIMENTOS DO AGRAVANTE. NECESSIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO. CONSTATAÇÃO. ART. 51-A, § 1º, DA LEI 14.181/2021. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. APARENTE CONSTATAÇÃO. PREJUÍZOS PARA AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ARREFECIMENTO, DIANTE DO PORTE ECONÔMICO. IRREVERSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO AO CONSUMIDOR. DELINEAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. GARANTIA. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. APLICAÇÃO. BLOQUEIO DA MARGEM CONSIGNÁVEL, A FIM DE SE EVITAR NOVAS CONTRATAÇÕES. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. PERTINÊNCIA. DECISÃO. MODIFICAÇÃO EM PARTE. RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8018058-26.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.